Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-24.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000529-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVANTE), MARIA SALVADOR DA SILVA - CPF: 633.366.009-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESCUMPRIDA - BLOQUEIO DE VALORES - POSSIBILIDADE -
PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - AGRAVO DESPROVIDO
.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da Constituição Federal, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Carlinda contra a decisão da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1003341-52.2019.8.11.0007
,
determinou o bloqueio de valores, via sistema BacenJud, para cumprimento da decisão judicial que determinou o fornecimento do medicamento pleiteado por Maria Salvador da Silva (ID 30223478).

Nas razões, o agravante alega que foi ajuizada ação de obrigação de fazer pela recorrida visando ao fornecimento do fármaco denominado NINTEDANIBE 150mg e que após parecer do NAT, foi concedida a antecipação da tutela determinando que somente o Estado de Mato Grosso fornecesse o referido medicamento, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

Salienta que, na mesma decisão, o juízo
a quo
explicou que
“em virtude de se tratar de medicamento não disponibilizado pelo SUS (conforme parecer do NAT), cujo custo comprometeria demasiadamente o orçamento do Município de Carlinda e o fornecimento de atendimento necessário aos demais munícipes, e considerando, ainda, a redação do Enunciado de Direito da Saúde n° 60, a tutela provisória foi deferida somente em relação ao requerido Estado de Mato Grosso”.

Assevera que em razão de a tutela antecipada ter sido deferida somente contra o Estado de Mato Grosso, não recorreu da decisão, entretanto, após remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nova decisão foi proferida e bloqueados valores referentes à antecipação de tutela em sua conta, sem que tivesse sido intimado pessoalmente.

Na sequência, discorre sobre o não preenchimento dos requisitos para o fornecimento de medicamento não contemplado no SUS e argumenta que cumpre integralmente a atenção básica à saúde e ainda investe quase 30% de sua arrecadação nesta área, muito acima do previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e que o referido bloqueio inviabilizará o atendimento de aproximadamente 40 pessoas em detrimento de uma, que poderia ser atendida pelo Estado ou pela União, tendo em vista tratar-se de uma medicação de alto custo.

Por fim, pautado nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, determinando o imediato desbloqueio dos valores e, no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão agravada, confirmando a liminar antes concedida.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 30522464).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 35258958).

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Carlinda contra a decisão da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1003341-52.2019.8.11.0007
,
determinou o bloqueio de valores, via sistema BacenJud, para cumprimento da decisão judicial que determinou o fornecimento do medicamento pleiteado por Maria Salvador da Silva (ID 30223478).

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, convém esclarecer que o presente agravo limitar-se-á à análise da decisão que determinou o bloqueio de valores nas suas contas bancárias, tendo em vista que a decisão que deferiu a tutela antecipada à agravada encontra-se acobertada pela prescrição.

Dito isso, verifica-se que o agravante afirma que a decisão determinando a entrega do fármaco Nintedanibe 150mg à Maria Salvador da Silva, portadora de fibrose pulmonar idiopática e dispneia, foi dirigida apenas ao Estado de Mato Grosso e que não foi intimado pessoalmente do ato judicial seguinte, que determinou o bloqueio em suas contas bancárias, inclusive atingindo valores da área da Educação.

Não procede a alegação, contudo.

De fato, ao receber a ação de obrigação de fazer proposta por Maria Salvador da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Carlinda, o juízo
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta
deferiu tutela antecipada determinando apenas ao ente estatal o fornecimento do medicamento acima referido.

Contudo, após o declínio da competência
para o juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande houve modificação deste entendimento, de sorte que o magistrado que passou a presidir o feito, constatando a inércia dos réus da demanda na entrega do fármaco, determinou o bloqueio de valores em suas contas, da seguinte forma:

“(...)
A parte devidamente intimada da decisão, deliberadamente e reiteradamente vem descumprimento a decisão, infligindo lenta agonia aos pacientes que necessitam do tratamento para sua cura ou até mesmo no alívio das dores causadas pela moléstia que os acometem.

Anoto que, de forma repetitiva, o(s) Requerido(s) foram intimados via sistema, malote digital e até mesmo verbalmente por este Magistrado, que de resposta recebeu um vão ofício procrastinatório
.

Isto posto, procedo ao bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido, correspondente a 03 (três) meses de tratamento médico (medicamento/insumos) ou do menor orçamento de exame médico, via sistema Bacen Jud, junto aos recursos do Estado (CNPJ 03.507.415/0001-44), e ao Município de Primavera do Leste (CNPJ 01.974.088/0001-05) que será pago diretamente ao estabelecimento que comercializa o produto ou prestador dos serviços médico-hospitalar”
. (Id 30223478, p. 2).

Logo, diante do teor da referida decisão, penso que não merece prosperar a alegação do recorrente quanto à ausência de ciência.

Não bastasse isso, é certo que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos é solidária entre os entes federativos listados no polo passivo da demanda, de sorte que, demonstrada a necessidade e urgência do tratamento médico – caso da recorrida, que está acometida de grave doença pulmonar –, correto o bloqueio de verbas para assegurá-lo, por ser o
meio mais eficaz para compelir ao cumprimento das decisões judiciais.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a sua jurisprudência, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. (RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010). [Negritei].

E, igualmente, esta Casa já se pronunciou sobre o tema,
verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO A SAÚDE
DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - NEUROCIRURGIA – HIDROCEFALIA (CID G91) – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO EM UNIDADE – MULTA ARBITRADA– AFASTADA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]

4
. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. No caso dos autos, a medida vindicada foi cumprida efetivando o direito a saúde da criança.

5. Sentença Retificada Parcialmente.
(ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). Grifei.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão recorrida que bem sopesou e aplicou o melhor direito ao caso concreto.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020